Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708829-43.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, NILVANDA IZIDIO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C REPARÇÃO DE DANOS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. NEGLIGÊNCIA E FALTA DO DEVER DE CUIDADO DA AUTARQUIA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ARTIGO 37, §6o, DA CF/1988). 1. A legitimidade passiva do DETRAN decorre da alegada transferência irregular do veículo, objeto de apropriação indébita, que exsurge a partir do momento em que a autarquia não se cercou dos cuidados inerentes à sua atividade de fiscalizar e emitir os respectivos certificados de registro. Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade indenizatória, nesses casos, sobreexcede, portanto, sob todos os pormenores, diante da confiabilidade que todo cidadão tem e há de ter diante do poder constituído, que cumpre fiscalizar e dar credibilidade aos seus atos. 3. É evidente a falha do Poder Público que permitiu que o veículo de propriedade da requerente pudesse ser transferido a terceiros fraudadores, concluindo-se pelo dever de indenizar, nos termos do art. 402 do Código Civil. 4. O dano pois, deve ser reparado nos termos da legislação vigente, mesmo porque, no contexto, prevalentes os princípios da isonomia no âmbito da responsabilidade civil. (Acórdão n.100325, APC4519897, Relator: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA) 5.Recurso desprovido. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja afastada a responsabilidade civil do Estado no caso em concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 37, §6o, da CF, embora a parte recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa, porque eventual apreciação da tese recursal demandaria, necessariamente, o reexame do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, providência que esbarra no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028